Tribunal: TJSP
Processo: 1015181-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
r Estadual no 1.010/07 – Admissão somente para cargos efetivos e permanentes – Precedentes desta Colenda Câmara – Sentença reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.

(TJSP; Apelação Cível 1015181-64.2020.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/03/2021; Data de Registro: 21/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/03/2021

Data de publicação:

21/03/2021

Ementa:

MAGISTÉRIO – PROFESSOR CONTRATADO PELA LEI No 500/74 – Pretensão ao enquadramento na categoria "F" – Impossibilidade – Lei Complementar Estadual no 1.010/07 – Admissão somente para cargos efetivos e permanentes – Precedentes desta Colenda Câmara – Sentença reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.